Tribunal: TJMT
Processo: 0008230-75.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008230-75.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULA RAYANNE FERNANDES ROSA MARINHO - CPF: 037.832.141-22 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DO COMERCIO - ABPC - CNPJ: 22.428.342/0001-40 (APELADO), UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.991.945/0001-52 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TERCEIRO INTERESSADO INADIMPLENTE COM O PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NOTIFICAÇÃO NOS AUTOS – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DA EMPRESA DE SAÚDE EM FIGURAR NO POLO DA DEMANDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL A PARTE AUTORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a inadimplência da empresa ABPC, bem como havendo a notificação da empresa de saúde aos autos, correta se

encontra a sentença em não figurar a empresa no polo da demanda, tal qual afasta de ser condenada em custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008230-75.2019.8.11.0004

APELANTE: PAULA RAYANNE FERNANDES ROSA MARINHO

APELADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

TERCEIRO INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DO COMERCIO - ABPC

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULA RAYANNE FERNANDES ROSA MARINHO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Danos Morais
n. 0008230-75.2019.8.11.0004
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o terceiro
interessado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões (Id. 186296193), a recorrente verbera, em síntese que há responsabilidade solidária entre a Unimed Vale do Aço, com o terceiro interessado, ante a cadeia de consumo.

Assevera que “
na espécie, considerando que a segunda requerida (UNIMED) atua na qualidade de empresa fornecedora de planos de saúde, se insere na cadeia como fornecedora da relação de consumo e, por tal razão, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso, consequentemente a condenação da mesma ao pagamento dos danos morais e custas processuais.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 186296199), resumidamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023